Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706637-64.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: WALIKSON NUNES MARTINS, HELLEN THAIS DA COSTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO JUNTO À CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISTORÇÃO NA UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 539, estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00. Em se tratando de contrato de financiamento imobiliário firmado diretamente com a construtora/incorporadora, a simples utilização da tabela price para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo, no entanto, deve ser verificada a ocorrência de distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido à sistemática de recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que é válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. No entanto, é necessário proceder a uma análise mais aprofundada do caso específico, pois a simples presença de cláusula que estipule a cobrança de comissão de corretagem não demonstra, efetivamente, que as informações foram prestadas de forma clara ao consumidor. Em se tratando de relação de consumo, é necessário analisar o contexto da contratação com destaque para a boa-fé objetiva (lealdade e transparência), especialmente, no momento pré-contratual (artigos 30, 31 e 46, todos do CDC), pois o que se verifica, na prática (art. 375 do CPC), é que os contratos de adesão usualmente contrariam as ofertas verbais e as legítimas expectativas criadas no consumidor, quanto ao efetivo preço da unidade imobiliária. 3. Revela-se prematuro o julgamento liminar do pedido, por impedir o contraditório e a possibilidade de dilação probatória sobre os fatos narrados pelos autores. 4. Recurso conhecido, Sentença anulada de ofício. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 22, ambos da Lei no 9.514/1997, sustentando ser válida a utilização da capitalização de juros de 8% (oito por cento) ao ano e da Tabela Price, previstas no contrato, uma vez que expressamente autorizada em lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o e 22, ambos da Lei no 9.514/1997, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: (...) verifica-se que o pedido formulado na inicial não confronta os precedentes de caráter vinculante citados na sentença recorrida, quais sejam, o Enunciado n. 539 da súmula do STJ e o Tema repetitivo 938. O contrato de promessa de compra e venda, objeto do pedido de revisão (ID 44504363), foi celebrado diretamente com a construtora/apelada, pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 1o, da Lei n. 4.595/1964. Em se tratando de contrato de financiamento imobiliário firmado diretamente com a construtora/incorporadora, a simples utilização da tabela price para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo, no entanto, deve ser verificada a ocorrência de distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada (ID 47952405 - Pág. 5). Em que pese o texto da tese firmada no julgamento do referido Recurso Repetitivo, é necessário proceder a uma análise mais aprofundada do caso específico, pois a simples presença de cláusula que estipule a cobrança de comissão de corretagem não demonstra, efetivamente, que as informações foram prestadas de forma clara ao consumidor. Em se tratando de relação de consumo, é necessário analisar o contexto da contratação com destaque para a boa-fé objetiva (lealdade e transparência), especialmente, no momento pré-contratual (artigos 30, 31 e 46, todos do CDC), pois o que se verifica, na prática (art. 375 do CPC), é que os contratos de adesão usualmente contrariam as ofertas verbais e as legítimas expectativas criadas no consumidor, quanto ao efetivo preço da unidade imobiliária. Logo, é relevante verificar se, no momento da contratação, por meio da oferta, houve o necessário esclarecimento do consumidor sobre o preço final, além da previsão de cobrança da comissão de corretagem e o valor correspondente, ainda que em cláusula apartada, para possibilitar o exame de eventual ofensa ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 c/c 51, inciso XV, ambos do CDC) (ID 47952405 - Pág. 6). Desse modo, a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial impediu o contraditório e a possibilidade de dilação probatória a respeito dos fatos narrados pelos autores, revelando-se prematuro o julgamento da demanda (ID 47952405 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024